Tribunal: TJPA
Processo: 0013853-73.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013853-73.2011.8.14.0051

APELANTE: ROBSON LOPES PRATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. Observa-se que o juiz
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea no édito condenatório, não aplicando-a sob o fundamento da Súmula 231/STJ. Incorreu, assim, em equívoco, eis que a pena-base do apelante não fora aplicada no patamar mínimo legal, mas pouco acima dele, de modo que a aplicação da antedita atenuante é medida que se impõe.

3. Deixo, porém, de utilizar a fração de 1/6 (um sexto) requerida pela defesa, eis que a reprimenda restaria abaixo do limite mínimo estabelecido pelo CPB, o que é vedado pela Súmula 231/STJ. Em que pese a afirmação da defesa, é clarividente que a referida súmula se encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

4. Sentença reformada para condenar o recorrente à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROBSON LOPES PRATA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que durante a noite do dia 16.08.2011, o ofendido Antônio Barroso Nunes, ao conduzir seu veículo em via pública, foi surpreendido e abordado, no bairro da Área Verde, no município de Santarém, pelos acusados Alex da Silva Neves e Robson Lopes Prata, que proferiram ameaças ao ofendido, ao apontar-lhe um objeto coberto por um boné, de forma a intimidá-lo, com a possibilidade de utilizar uma arma de fogo e, após o constrangimento, subtraíram o veículo. Ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga no automóvel subtraído. Também foi subtraída a bolsa da ofendida Aldenira Maria Coelho Nunes, que estava no interior do veículo, e que continha documentos pessoais,
pen drives
, dois celulares e R$ 680,00 em espécie.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer
a redução da reprimenda-base ao patamar mínimo legal,
visto que o juiz
a quo
a afastou-a daquele limite mínimo, com base em inidônea fundamentação da circunstância judicial relativa aos motivos do delito.

Pugna, ainda,
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, com a utilização da
fração redutora de 1/6 (um sexto)
, ainda que, para tanto, seja necessário o
afastamento da Súmula nº 231/STJ
, para fixação da pena aquém do patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Requerida Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

A defesa do apelante requer
a redução da reprimenda-base ao patamar mínimo legal,
visto que o juiz
a quo
a afastou-a daquele limite mínimo, com base em inidônea fundamentação da circunstância judicial relativa aos motivos do delito.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID nº 15894386):

“
a) Em observância aos arts. 59 e 68 do CP, passo a fixar a pena do crime de roubo majorado em relação ao crime de roubo (art. 157, do CPB). em relação a todas as vítimas (a pena não deve ser considerada individualmente para cada uma)

Quanto à
culpabilidade
verifico como normal à espécie, nada tendo a valorar.

Quanto aos
antecedentes,
não há notícias de que o acusado possua condenação transitada em julgado a seu desfavor, nos moldes da súmula 444 do STJ.

Quanto à
conduta social
, poucos elementos foram coletados a fim de pautar um juízo, razão pela qual deixo de valorar.

Quanto à
personalidade
, poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Quanto aos
motivos do crime,
verifico-os como
reprováveis
,
tendo em vista que a prática do delito se deu sob a motivação da troca dos objetos para a compra de drogas.

Quanto às
circunstâncias do crime,
pontuo como normais, levando em consideração que esses crimes visam vítimas que aparentam estar sozinhas para a facilitação do roubo.

Quanto às
consequências do crime
deixo de valorar, em virtude dos poucos elementos coletados durante a instrução.

Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
deixa de ser valorado por em nada ter contribuído para o cometimento do crime.

Não existem nos autos elementos suficientes para se aferir a situação econômica do réu.

Sopesadas as circunstâncias judiciais,
fixo a
pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente.

Concorrendo a circunstância atenuante de pena prevista no art. 65, inciso II, alínea ‘d’ do Código Penal, qual seja, ter o agente confessado espontaneamente, faço seu devido reconhecimento e deixo de aplicá-la em razão da Súmula 231 do STJ.

Em razão da causa de aumento de pena no concurso de agentes, elevo a pena em (um terço), isto é, para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, quantum que torno
DEFINITIVO

em razão de demais circunstâncias modificadoras da pena.

DEMAIS DISPOSIÇÕES

Inaplicável
à espécie a substituição da pena (art. 44 do CP), bem como o
sursis
(art. 77 do CP).

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime
semiaberto
, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, §1º, alínea ‘a’, do CP porquanto o cálculo da detração não modifica esse regime (art. 387, §2º, CPP).

Autorizo o réu a recorrer em liberdade
, tendo em vista que já responde a este processo nesta condição.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
por considerar desfavoráveis apenas
os
motivos
do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para tal circunstância (considerando que o réu o cometeu o crime para trocar a
res furtiva
por entorpecentes ilícitos), em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. DÍVIDA DE DROGA. READEQUAÇÃO. MOTIVOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO NÃO VULTOSO. NÃO RESTITUIÇÃO DOS BENS. RESULTADO NATURALÍSTO EM CRIME PATRIMONIAL. QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. I -
Comprovado que a subtração teve por mote a quitação de dívida de droga, adequada a majoração da pena-base, pela análise negativa dos motivos do crime e não das circunstâncias.
II - Entende a jurisprudência que readequação da análise desfavorável de circunstância judicial, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando em vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu. III - A ausência de restituição dos bens subtraídos, a determinar prejuízo não vultoso, não enseja a valoração negativa das consequências do crime, uma vez que constitui resultado naturalístico dos delitos contra o patrimônio. IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 dpo CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea. V - Estabelecida pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, sendo o réu portador de maus antecedentes e, ainda, analisada em seu desfavor a motivação do crime, fixa-se o regime inicial fechado para o cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "b", c/c § 3º, do CP. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1185668, 20181510011387APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, , Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: 114/124)

No tocante às demais circunstâncias, foram todas consideradas favoráveis ao apelante.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas 09 (nove) meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
do crime de roubo.

2. Do Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

Pugna, ainda,
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, com a utilização da
fração redutora de 1/6 (um sexto)
, ainda que, para tanto, seja necessário o
afastamento da Súmula nº 231/STJ
, para fixação da pena aquém do patamar mínimo legal.

Neste ponto,
assiste razão à defesa,
apenas em parte
.

Da simples leitura do
decisum
vergastado, observa-se que o juiz reconheceu tal atenuante no édito condenatório, não aplicando-a ao réu, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Concorrendo a circunstância atenuante de pena prevista no art. 65, inciso II, alínea ‘d’ do Código Penal, qual seja, ter o agente confessado espontaneamente, faço seu devido reconhecimento e deixo de aplicá-la em razão da Súmula 231 do STJ. (...)”

Vê-se, todavia, que o magistrado incorreu em equívoco, eis que a pena-base do apelante não fora aplicada no patamar mínimo legal, mas, como acima visto, em 09 (nove) meses acima dele, de modo a permitir a redução de sua reprimenda com a aplicação da antedita atenuante.

Como cediço, a utilização pelo julgador da admissão de culpa do réu, na sentença, como forma de ratificar a necessidade de condenação, faz nascer o direito ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea.

Forçoso reconhecer, portanto, a incidência de tal atenuante à reprimenda irrogada a este acusado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental. 2.
A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.
3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes. 4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(STJ - AgRg no HC 638.926/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

Faço, assim, os ajustes na dosimetria da pena do réu.

Na
1ª fase, mantenho a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente,
conforme procedido pelo magistrado
a quo
, e de acordo com os motivos acima expendidos.

2ª fase:

Inexistentes agravantes.

Conforme fundamentação alhures exposta, verifico que
faz jus o réu à atenuante da confissão espontânea
, a qual foi utilizada pelo juiz para fundamentar o édito condenatório.

Deixo, porém, de utilizar a fração de 1/6 (um sexto) requerida pela defesa
, eis que a reprimenda restaria abaixo do limite mínimo estabelecido pelo CPB, o que é vedado pela Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Em que pese a afirmação da defesa, é clarividente que a referida súmula se encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Desta feita, atenuo a pena em 09 (nove) meses, alcançando o patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição.

Igualmente mantenho a elevação de 1/3 (um terço) em face da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, alçando a pena ao
quantum
DEFINITIVO E FINAL de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) sobre o salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Mantenho o regime semiaberto para o cumprimento da pena, consoante art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/02/2024